Tribunal: TJDFT
Processo: 0704043-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DE FAMÍLIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. JUÍZO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO CONFIGURADA. VARA DE FAMÍLIA COMPETENTE.
1. O artigo 98 do ECA é o que “relaciona as hipóteses em que uma criança ou adolescente se encontra na chamada “situação de risco”, ou seja, em condição de maior vulnerabilidade, demandando uma atenção especial por parte da “rede de proteção” e dos órgãos de defesa dos direitos infantojuvenis", cabendo destacar que “as causas relacionadas no art. 148, parágrafo único, do ECA serão de competência da Justiça da Infância e Juventude apenas se restar demonstrada a presença de uma das hipóteses relacionadas no art. 98 do mesmo Diploma Legal.
2. Assente que o deslocamento da competência para o juízo infantojuvenil (suscitante) somente se justificaria na hipótese de as crianças estarem em situação de risco e não verificada esta circunstância, devem os autos permanecer no juízo para o qual foram distribuídos pela regra de fixação de competência pelo domicílio dos genitores ou responsáveis legais dos menores (artigo 147, inciso I, do ECA).
3. Conflito Negativo de Competência conhecido e declarado competente o juízo suscitado, qual seja, o Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina.